Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-59.2021.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000408-59.2021.8.05.0176 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILTON SANTANA DE JESUS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO TÁCITA DE TESES DEFENSIVAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE PELA INTENSIDADE DA VIOLÊNCIA. INAPLICABILIDADE DAS CAUSAS DE DIMINUIÇÃO DOS §§ 4º E 5º DO ART. 129 DO CP. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, consistente em arrastar a vítima em via pública, causando-lhe fratura do rádio distal do punho direito, submetido a intervenção cirúrgica, fixando pena privativa de liberdade em regime aberto. A Defesa suscita preliminar de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou legítima defesa, bem como a revisão da dosimetria, com aplicação de atenuante genérica e causas de diminuição de pena. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 315, §2º, IV, do CPP; (ii) estabelecer se o conjunto probatório autoriza a absolvição por insuficiência de provas ou pelo reconhecimento da legítima defesa; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta reforma, com redução da pena-base, reconhecimento de atenuante genérica e incidência das causas de diminuição previstas no art. 129, §§ 4º e 5º, II, do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença apresenta fundamentação suficiente, pois enfrenta as teses defensivas de forma explícita ou implícita, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos quando a decisão expõe de modo claro as razões do convencimento judicial. O acolhimento da narrativa da vítima e a valoração do conjunto probatório afastam, por consequência lógica, as teses de legítima defesa, lesões recíprocas e injusta provocação, configurando rejeição tácita, porém inequívoca, das alegações defensivas. A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta fratura do rádio distal do punho direito da vítima, submetido à fixação cirúrgica, corroborado pela prova oral produzida. A autoria delitiva resta demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima na fase investigativa, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares que presenciaram o réu arrastando a ofendida em via pública, sangrando e tentando resistir, bem como pelos elementos periciais. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância quando harmônica com os demais elementos probatórios. A legítima defesa não se configura, pois a vítima se encontrava em tentativa de fuga, inexistindo agressão injusta apta a legitimar reação defensiva, sendo desproporcional qualquer conduta violenta que resultou em fratura grave. A valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria é idônea, pois a intensidade da violência e o ato de arrastar a vítima em via pública revelam maior grau de reprovabilidade, atingindo não apenas a integridade física, mas também a dignidade da ofendida. A atenuante genérica do art. 66 do CP não incide pelo simples fato de o réu ter suportado prisão preventiva, circunstância já considerada para fins de detração penal, nos termos do art. 42 do CP e do art. 387, §2º, do CPP. As causas de diminuição previstas no art. 129, §4º, e §5º, II, do CP não se aplicam, pois não há prova de injusta provocação da vítima nem de agressões recíprocas em condições de equivalência, evidenciando-se agressão unilateral. IV. DISPOSITIVO Recurso improvido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 42, 59, 66, 129, §§ 4º e 5º, II; CPP, arts. 315, §2º, IV, e 387, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2593630/SP, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.481.719/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23/10/2024, DJe 30/10/2024; STJ, AgRg no AREsp 1441372/GO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, T6, j. 16.05.2019, DJe 27.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminalº 8000408-59.2021.8.05.0176, em que figuram como Apelante GILTON SANTANA DE JESUS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do presente apelo, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.